Tribunal: TJSP
Processo: 2081975-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação oferecida pelo agravante. Insurgência no sentido de obter a denunciação da lide e a modificação do cálculo da sucumbência. Inadmissibilidade. Pretensões deduzidas contra coisa julgada. Caráter restritivo das defesas tipificadas no § 1o do art. 525 do Código de Processo Civil. Incisos do preceptivo que trazem hipóteses numerus

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação oferecida pelo agravante. Insurgência no sentido de obter a denunciação da lide e a modificação do cálculo da sucumbência. Inadmissibilidade. Pretensões deduzidas contra coisa julgada. Caráter restritivo das defesas tipificadas no § 1o do art. 525 do Código de Processo Civil. Incisos do preceptivo que trazem hipóteses numerus clausus. Incogitável a inclusão de terceiro no polo passivo da execução após o trânsito em julgado de sentença de mérito. Honorários arbitrados no processo de conhecimento que não podem ser alterados. Inteligência do art. 5o, inciso XXXVI, da Magna Carta de 1988, e dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. Decisão ratificada. Recurso desprovido.